Tribunal: TJMT
Processo: 0007795-89.2019.8.11.0008
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007795-89.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE ALVES DA SILVA - CPF: 062.305.301-20 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIELLE RAYSSA RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 075.240.869-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres-MT, que condenou
o apelante
à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, §

1º, do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estupro, especialmente à luz da palavra da vítima e dos demais elementos de prova colhidos em Juízo.

III. R
azões de decidir:

3.

A condenação se funda na firme, coerente e reiterada narrativa da vítima, prestada tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, apontando a ausência de
consentimento e a resistência à prática sexual, inclusive com pedidos para que o agente cessasse os atos.

4.
O Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual atesta a ocorrência de relação sexual, ainda que não identifique sinais físicos evidentes de violência, o que não compromete, por si só, a veracidade da narrativa, conforme reconhecido em jurisprudência consolidada sobre crimes contra a dignidade sexual.

5.
As declarações da mãe da vítima, colhidas em Juízo, confirmam o relato da filha quanto ao abuso e aos efeitos psicológicos subsequentes, como depressão e automutilação, corroborando a verossimilhança do depoimento da ofendida.

6.
A palavra da vítima não está isolada, encontrando respaldo em provas técnicas, testemunhais e na coerência dos autos, sendo suficiente, em crimes dessa natureza, para amparar a condenação.

7.
Os depoimentos prestados por testemunhas de caráter abonatório não se mostraram relevantes para infirmar a materialidade ou autoria do crime, limitando-se a relatar aspectos da personalidade do réu sem contradizer a dinâmica dos fatos apurados.

8.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica diante da existência de prova robusta, harmônica e convergente quanto à materialidade e autoria do delito imputado ao apelante.

IV. D
ispositivo e tese:

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
”

“
Laudo pericial que constata conjunção carnal, ainda que sem evidências físicas de violência, é apto a corroborar o depoimento da vítima quando este aponta ausência de consentimento.
”

“
A ausência de dúvida razoável acerca da autoria e materialidade do delito afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 213, § 1º, e 577; CPP, art. 593, I; CF/1988, art. 5º, inciso LV.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 0013779-82.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,

interposto por
FELIPE ALVES DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de
Barra Bugres-MT, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 213, §

1º, do Código Penal
,
à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime
inicial semiab
erto.

Em suas razões recursais, o apelante
pleiteou
sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.
Sustentou
que a palavra da vítima está isolada nos autos e que não há elementos probatórios robustos que sustentem a manutenção da condenação.

Argumentou
que as contradições nos depoimentos da vítima, a ausência de provas técnicas que comprovem a ocorrência de violência e a conduta da suposta vítima após os fatos demonstram que a denúncia foi motivada por sentimentos pessoais e não por um crime efetivamente ocorrido.

Em contrarrazões, o Ministério P
ú
blico do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
286228361
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
294119888
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Inviabilidade - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Palavra da vítima - Relevância em crimes contra a dignidade sexual - Depoimentos de genitora que corroboram a narrativa da vítima - Tese absolutória impertinente - Condenação deve ser conservada - Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O
recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Felipe
Alves da Silva, imputa
ndo-lhe a prática
do delito previsto no art.
217-A, § 1°, do

Código Penal Brasileiro
.

A denúncia narra que (ID n.
286227412
):

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 14h15min, em residência particular localizada na avenida Tancredo Neves, 1475, Bairro Maracanã, nesta cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT, o imputado FELIPE ALVES DA SILVA, mediante violência, constrangeu a vítima
Arielle
Rayssa Rodrigues da Silva Lima, a ter conjunção carnal, pessoa maior de 14 (quatorze) anos de idade.

Segundo consta nos autos, na data dos fatos, o denunciado convidou a vítima
pra
ir até a sua residência, onde haveria outras pessoas da igreja, sendo que todos iriam tomar
tereré
.

Ao chegar na residência, a ofendida percebeu que somente o denunciado encontrava-se em casa.

Nesse ínterim, FELIPE mandou ARIELLE entrar e a levou para o quarto dele, posteriormente, ele saiu e voltou já sem roupa, ao passo que deitou a vítima na cama, segurando o seu braço
pra
cima e tirando a sua roupa, momento em que mantiveram a relação sexual.

Infere-se que a vítima disse ao denunciado que não queria manter relação sexual com o mesmo e, durante a prática a ofendida, por diversas vezes, pediu para ele parar, contudo FELIPE não parou.

Infere-se ainda que, a vítima reclamou dizendo que estava doendo, que não queria que ele continuasse, mas FELIPE, novamente, não parou, falando
pra
mesma ter calma, que vai passar.

Logo, o telefone da vítima tocou, momento que cessou a prática da relação sexual e, por ser a genitora da ofendida, o denunciado a deixou ir embora, porém disse que se ela contasse para alguém, ninguém acreditaria.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FELIPE ALVES DA SILVA como incurso no artigo 217-A, § 1°, do Código Penal Brasileiro, pelo delito cometido em desfavor da vítima
Arielle
Rayssa Rodrigues da Silva Lima, requerendo o recebimento da denúncia e a citação do denunciado para apresentar defesa escrita, prosseguindo-se de acordo com o rito ordinário do CPP, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, condenando-o nos termos da denúncia.
”

Ato contínuo, ao apresentar as alegações finais por escrito, o Ministério Público Estadual procedeu à
emendatio

libelli
, entendendo que, diante da descrição fática contida na denúncia e das provas coligidas aos autos, a conduta se amolda ao delito previsto no artigo 213, §

1º, do Código Penal.

Diante do exposto,
após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes descritos
no art. 213, §

1º, do Código Penal
.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o pleito absolutório não merece acolhida, porquanto a decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, encontra-se devidamente fundamentada e respaldada nas provas produzidas, não havendo razão para qualquer reparo.

A materialidade delitiva
está
comprovada pelo
Laudo Pericial nº
710.1.02.2019.023276-01
(ID n.
286227412
– pág. 17/21),
Relatório nº 410/2019 (ID n.
286227412
– pág.
27/28) e pelas demais provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que tange à autoria,
ao ser interrogado pela autoridade policial na fase inquisitorial, o apelante
Felipe Alves da Silva
negou a prática criminosa que lhe foi imputada, declarando que manteve relação sexual com a vítima, porém ressaltou que o ato teria ocorrido de forma consentida. Confira-se o que afirmou perante a autoridade policial:

“(...)
Que o interrogado relata que no dia do fato a vítima que foi
até
a sua casa em sua procura; Que relata que esta chegou na casa do interrogado por voltas das 14h00min; Que relata o interrogado que a vítima ficou chamando aquele para ir
até
a porta de sua casa; Que então o interrogado foi
até
a porta e começou a conversar com a vítima; Que então a
vítima
disse para o
interrogado
se este não iria chamar a vítima para entrar; Que então o interrogado abriu o portão e aquela adentrou a sua casa; Que relata o interrogado que neste dia tinha vários familiares em sua casa, pelo fato de estar ocorrendo uma confraternização; Que relata que por este motivo foi para o seu quarto com a vítima; Que relata que dentro do quarto do

interrogado este a vítima ficaram conversando e neste momento
esta
tentou beijar o interrogado; Que o interrogado relata que a vítima tirou a sua roupa; Que negar ter tirado a roupa da vítima; Que nega também ter saído do quarto e voltado pelado para dentro do quarto; Que relata que mantiveram relação sexual; Que relata que esta relação teve o consentimento da vítima; Que nega ter forçado ou obrigado a vítima ter mantido relação sexual com o interrogado; Que relata que depois do ato sexual a mãe da vítima ligou me seu celular e a vítima disse que tinha que ir embora; Que então o interrogado levou a vítima
at
é
a porta da sua casa e esta foi embora; Que relata que neste dia, quando a mãe da vítima ligou para esta, disse para a vítima se sua mãe sabia que esta estava na casa do interrogado; Que relata que a vítima disse que não sabia, que tinha relatado a sua mãe que estava na casa de uma amiga; Que relata que depois de uma semana algumas pessoas da
igreja vieram conversar com o interrogado sobre o ocorrido; Que questionaram o interrogado se as coisas teriam ocorrido da forma que a vítima disse; Que então o interrogado disse que não e relatou esta versão dos fatos apresentados nesta Delegacia de Polícia;
(...)”

Em Juízo, o apelante
manteve a mesma
versão apresentada na fase extrajudicial, negando a prática de qualquer conduta criminosa e reafirmando que a relação sexual teria ocorrido de forma consentida, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento:

“(...) Juíza:
São verdadeiros esses fatos, Felipe?

Felipe:
Não.

Juíza:

Você
gostaria
de contar
pra
gente o que foi que aconteceu?

Felipe:
Gostaria.

Juíza:
Fica à vontade.

Felipe:
Naquele dia havia uma confraternização na minha casa entre que os meus tios estavam lá e estavam entre família, né
.
Minha família e meu tio. E se ouviu palmas no portão. Então eu fui ver quem era. No caso era a
Rayssa
, né, que estava lá. Fui lá,
é
, cumprimentei
-a, é
, ela perguntou se poderia entrar. Aí eu falei: "Sim, que estava em família, que tinha bastante gente, né
.
E eu fiquei um pouco sem graça de ficar ali no meio." Então eu
chamei ela

pro
meu quarto,
foi
até que a gente se dirigiu lá ao meu quarto, tudo certinho. Começamos a conversar, ela contou como havia como tinha sido o dia dela, eu também lá te contei como tinha sido o meu dia e
e
ntão ela tentou me beijar, que aí foi então que eu me afastei, ela novamente veio, aí falou que
tava
tudo bem, a gente
sentou
, conversou
sobre, ela
falou que tinha um sentimento por mim, que gostaria que isso fosse mais além.

Juíza:
Só um momento porque a gravação travou. Você
tá
me ouvindo?

Felipe:
Sim.

Juíza:
Tá
me ouvindo, Felipe?

Felipe:
Tô
.

Juíza:
A gravação deu uma travada,
tá
.
Volta um pouquinho. Repete. por favor.

Felipe:
Ali entramos no quarto, né
.
Ela se aproximou de mim, tentou me beijar e eu fui procurar o porquê disso. Ela falou que tinha sentimentos por mim e
que
se a gente tinha
alguma chance.
É
, eu pelo momento
, é,
me senti um pouco frágil, fui
, é
, continuei, né, dei corda, digamos assim, a gente teve uma relação e aconteceu, né
, o ato.

E
não havendo mais nada ali, o telefone dela tocou, ela ficou bem agitada, estressada. Eu perguntei o que que tinha acontecido. Ela falou que a mãe dela tinha ligado e aí então eu perguntei se ela quisesse que eu
levasse ela
em casa. Ela disse que não, que a mãe dela não podia saber que ela
tava
ali
. Na
hora
e
u fiquei tanto sem saber o porquê, né
.
Mas ela disse que mentiu
pra
mãe dela, dizendo que tinha ido à casa de uma amiga. E aí então eu
deixei ela
aí. Eu depois dali eu não sei para onde ela foi. Foi isso que aconteceu naquele dia.

Juíza:
Certo. Vocês
haviam
conversando anteriormente?

Felipe:
Sim. Não foi do nada.

Juíza:
Na
onde
que vocês se conheceram?

Felipe:
Na igreja.

Promotor:
É
, o senhor sabia dos sentimentos dela pelo senhor antes de acontecer
i
sso
?
Felipe:
sim.

Promotor:
Ah, entendi. E mesmo assim o senhor
levou ela

pro
seu quarto?

Felipe:
Ela me contou no dia, né, quando estava no quarto que ela contou.

Promotor:
Ah,
tá
. Então,
é
, antes de ela contar nesse dia, o senhor não sabia que, digamos que ela tinha interesse
pelo Senhor.
Felipe:
Tínhamos apenas uma amizade, né
.
Promotor:
Uhum
. Amizade. Entendi.
É
, o senhor tem alguma ideia, digamos assim, por que que ela
tá
ligando isso?

Felipe:
Não
. (...)
Defesa:
Felipe, embora você tenha dito que não faz ideia porque ela está alegando isso, depois disso, você acredita que ela queria continuar com você
ou não
, ela te abandonou definitivamente
?
Felipe:
Não, ela veio em busca.

Defesa:
Veio em busca tentando continuar o relacionamento
?
Felipe:
Sim.

Defesa:
E por que que você não continuou o relacionamento com ela?

Felipe:
Porque eu não tinha sentimento
por
ela.

Defesa:
Não tinha sentimento, certo
.
Você já
tava
em outro relacionamento também ou não?

Felipe:
Não
. (...)
Juíza:
É
,
uma dúvida, Felipe. No dia em que esses fatos aconteceram, você
tava
namorando alguém?

Felipe:
Não.
Juíza:

Não
?
Felipe:
Não
.

Juíza:
Certo. E quanto tempo depois ela te
procurou depois dessa data?

Felipe:
Busca aí de uns quatro dias por via de mensagem. E ela foi mais
umas
vezes lá na minha casa, na frente lá no mercado.

Juíza:
E o senhor falou com ela?

Felipe:
Conversamos
.
Juíza:
Certo
e ela comentou alguma coisa?

Felipe:
Não
.
Juíza:
Que
havia ido à delegacia ou que havia contado algo
pra
mãe? Nada
?
Felipe:
Não. Foi a última vez então que eu a vi. Foi o dia que ela passou no mercado.

Juíza:

Entendi.
Tá
certo.
(...)”

A vítima,
Sra.
Arielle
Rayssa Rodrigues da Silva Lima
,
ao ser ouvida perante a autoridade policial, relatou ter sido obrigada a manter relação sexual com o apelante, declarando que pediu insistentemente, por três vezes, para que ele parasse, mas não foi atendida, e, durante o ato, afirmou que manifestou sentir dor e disse que não queria que continuasse, contudo o apelante ignorou seus pedidos e limitou-se a dizer para que ficasse calma e que a dor passaria. Vejamos trecho de seu depoimento:

“
"eu e minha família frequentamos a Igreja Adventista e há aproximadamente 1 (um) mês, o suspeito Felipe Alves de 19 anos, também começou a frequentar esta igreja; a partir do momento em que ele começou a frequentar a igreja, ele começou a me seguir, quando eu ia ao banheiro, quanto eu ia beber, ele sempre ia atrás de mim; quando eu ia ao ensaio da Fanfarra, ele também ia atrás de mim; falando que gostava de mim, questionando quando eu ia na casa dele, e eu perguntava fazer o que lá; ele falava tomar
tereré
, comer brigadeiro; o dia 07/09 teve
pastelada
na igreja
da
í
ele chegou e me chamou lá pra fora dizendo que queria conversar, chegando lá, ele me puxou pela cintura e me beijou; antes dele ir embora, ele me perguntou se eu iria na casa dele, no dia seguinte; depois ele foi embora; e no domingo (08/09/2019) por volta das 14h15min ele me ligou perguntando se eu ia na casa dele;
da
í
eu peguei e disse que ia pensar;
e ele ficou insistindo pra eu ir, disse que teria outras pessoas da igreja, que todos iam tomar
tereré
;
da
í
eu resolvi ir; chegando lá na casa dele, ele mandou eu entrar e me levou no quarto dele,
da
í
ele saiu e voltou sem roupa; ai ele me deitou na cama; segurou meu braço, pra cima e tirou a minha roupa; ai mantive relação sexual com ele; eu falei pra ele que não queria manter relação sexual, pedi pra ele parar, mas ele não parou; pedi pra ele para umas três vezes; disse também, que estava doendo, que não queria que ele continuasse, mas ele não parou; ele falava calma, vai passar, ai teve uma hora que a minha mãe ligou, e como eu estava
assutada
, disse que estava na casa de uma amiga;
da
í
falei pra ele que eu ia embora;
da
í
ele me levou até o portão da casa dele, e me disse que se eu contasse pra alguém, ninguém iria acreditar, ai eu fui para o salão dos jovens, ai eu estava conversando com a minha mãe Tati e ele apareceu lá de moto, mas como o amigo dele, não estava lá, ele foi embora; informo ainda que antes desta relação sexual, não tinha mantido relação com ninguém
"
.
”

Em Juízo, a vítima reiterou sua versão dos fatos, afirmando de maneira firme que a relação sexual ocorreu sem o seu consentimento, como se observa do seguinte trecho de seu depoimento:

“(...) Promotor:
É
, a gente queria saber como que aconteceu isso
?
Arielle
:

Eu e ele, nós nos conhecemos na igreja adventista sétimo dia.
É
, ele começou a frequentar onde a gente frequentava, que era aqui no centro. Eu e ele nós começamos a ficar, mas até então a gente nunca tinha tido relação sexual. Aí um dia, todos os domingos, tinha o Clube dos Desbravadores, que seria lá no Maracanã, e eu participava desse clube. Aí nesse dia ele pediu para mim na casa dele, ele falou para mim que tinha feito brigadeiro, que outras pessoas da igreja também iriam e
eu fui
por inocência, enfim, eu acabei indo. E aí chegando lá, a gente ficou conversando, tal, aí ele me levou
pro
quarto dele e aconteceu o
ato.

Promotor:
Certo. Entendi.
É
, a partir do momento que ele levou a senhora
pro
quarto,
é
, isso é importante aqui para nós,
desculpa
perguntar isso, mas
, é,
o

que o que que ele exatamente fez? A senhora se recorda?

Arielle
:
Ele tinha saída do quarto, eu fiquei esperando lá. Ele pediu para
mim
esperar porque ele disse que já ia voltar, que o pessoal tinha chegado. Aí quando ele voltou, ele voltou apenas de cueca e aí ele começou a me beijar, ele me prendeu na cama, ele tirou minha roupa e aconteceu o ato.

Promotor:
Entendi.
É
, é que assim, desculpa perguntar, mas é que é que para nós aqui é importante. Eu sei que eu constrangedor tal
.
Arielle
:

Uhum
.

Promotor:
É
, a senhora,
é
, como que eu posso dizer? A senhora não queria
?
Arielle
:

Não
de forma alguma.

Promotor:
Ele forçou a senhora
?

Arielle
:
Sim.

Promotor:
É
, e essa violência
, é,
no que no que que consistiu?

Arielle
:
Ó,
é
, como assim? Não entendi essa pergunta.

Promotor:
É
, esse forçar, o que que consistiu?
o
que ele fez contra a senhora
?
Arielle
:
Ele segurou as minhas mãos

e me forçou a ter uma relação

onde
eu pedi algumas vezes para parar. Depois disso, eu saí de lá, eu
tava
muito assustada. Eu voltei para onde certamente eu deveria ter ido, que seria para o Clube dos
Desbravadores
. E lá eu tinha comentado com outra pessoa que o que tinha acontecido e eu tinha falado que eu
tava
com muita dor nas minhas regiões íntimas. Só que então
e
u não quero envolver essa pessoa nessa situação. Essa pessoa conversou com a minha mãe e aí foi onde eu abri o boletim de ocorrência.

Promotor:
Entendi.
Uhum
.
Tá
bom.
Tô
satisfeito.
(...)
Defesa:
Você
, enquanto o promotor perguntava, você disse
assim que
o pessoal tinha chegado. Eu não entendi direito essa parte. Que pessoal é esse que tinha chegado?

Arielle
:
Porque o Felipe, ele tinha comentado comigo que a gente ia fazer um brigadeiro e que ele tinha chamado um pessoal da igreja para ir, para mim não me sentir desconfortável ir
na
casa dele só com ele.

Defesa:

Aí o pessoal chegou lá na hora do ato. É isso? Assim, chegou na casa, como é que é?

Arielle
:
Não, ele saiu do quarto falando que o pessoal tinha chegado, que ele ia receber o pessoal e pediu para
mim
esperar no quarto dele. Aí eu falei: "Tudo bem". Aí foi na hora que ele saiu e quando ele retornou, ele já
tava
só de cueca e ele me forçou a ter relação sexual com ele, onde ele tirou minha roupa
, enfim.

Defesa:
Mas
o pessoal tinha chegado mesmo ou não?
Arielle
:
N
ão
, ele mentiu.
Defesa:

Era mentira
?
Arielle
:

Era porque depois que tudo aconteceu, eu
tava
assustada e ele me levou até o portão que eu fui embora.
(...)
Defesa:
Ah, ok. Nesse dia lá nessa casa, era só vocês dois ou tinha mais pessoas?

Arielle
:
Quando a gente chegou, a família dele
tava
, no caso, quando eu cheguei, a família dele
tava
lá. Aí a gente ficou conversando, tal, e logo a família dele se retirou. A família dele saiu, eu não sei para onde a família dele foi, mas não estava na casa.

Defesa:

Saíram todos ou ficaram pelo menos um pouco? Porque nós temos informações daqui que tinha várias pessoas naquele dia lá dos parentes dele.

Arielle
:
Então eu vi que não tinha ninguém na casa, que só ficou eu e ele depois que todos saíram.

Defesa:
Você falou que vocês estavam tendo uma espécie de um relacionamento que
tava
começando. É isso?

Arielle
:
Isso. A gente ficava.

Defesa:

Ah, ficava. Então aquela não foi a primeira vez
?
Arielle
:
Com
ato sexual
sim
.

Defesa:
Não, não
,
me refiro assim de vocês se encontrarem, de repente se beijarem, se abraçarem, não foi a primeira vez. Você falou, a gente ficava, né?

Arielle
:
Não, isso não.
Defesa:
Foi
a primeira vez que você foi à casa dele ou você já tinha ido outras vezes?

Arielle
:
Se eu não me
,

s
e eu não me engano, foi sim a primeira vez.

Defesa:
Primeira vez. Era um domingo à tarde. É isso
?
Arielle
:

Isso. Isso mesmo.

Defesa:

Certo. Aí ocorreu, de acordo com o que você está falando, falando aí. E você tentou resistir?

Arielle
:
Eu só pedi para ele parar.

Defesa:
Só pediu para ele parar, mas não tentou resistir. Depois disso, vocês terminaram conversando novamente depois desse dia ou não conversaram mais?

Arielle
:
Eu não me recordo, mas eu acredito que
a gente ainda conversou.

Defesa:
Você o procurou ou ele procurou você?

Arielle
:
Eu não me recordo agora.

Defesa:
Naquela ocasião, você entende que você gostava bastante dele?
Arielle
:
Eu
acredito que não gostava, mas querendo ou não, eu tinha meio que um apego já por gente já ter se beijado outras vezes. Ele sempre
tava
na minha igreja que era no centro e a dele era no Maracanã. A gente já tinha se encontrado algumas vezes assim nessas nessa situação.

Defesa:
Entendi. Se
, é,
ali acabou o relacionamento
?
Arielle
:
Sim.

Defesa:
E se fosse para continuar
,

se
fosse da sua parte para continuar, você continuaria?

Arielle
:
Eu acredito que não.

Defesa:
Você acredita que não?

Arielle
:
Sim.

Defesa:
Naquele dia você recebeu uma ligação telefônica. Você se recorda disso?

Tá
nos autos.
Arielle
:
Não.
Defesa:

Não se recorda
?
Arielle
:
não. Acho que eu não recebi não.
(...)
Defesa:

Tá
.
Na
ligação seria sua mãe. E
,
você comentou com a sua mãe onde você estaria?

Arielle
:
Eu falei que eu
tava
no clube desbravador.

Defesa:

Falou que
tava
no clube?

Arielle
:
S
im.

Defesa:

Então você entende que você mentiu
pra
sua mãe? Você não quis contar?

Arielle
:
Sim, eu menti.

Defesa:
Mentiu
pra
sua mãe
.
Tá
. Só mais um momento. Você acha que ele foi violento com você?

Arielle
:
Eu acredito que um pouco.

Defesa:
Ele te ameaçou de alguma maneira, tipo, te bater, te agredir caso você não participasse do ato com ele?

Arielle
:
Não.
Defesa:

Nesse um pouco que você diz que ele foi violento, foi no a
to.
Promotor:

Pela ordem
excelência
. Pela ordem. A vítima já esclareceu que ela falou que não queria, não queria. E essas perguntas não, não vejo sentido. Só
tá
constrangendo a vítima.

Juíza:
Doutor, qual que era a pergunta que o senhor ia fazer agora?

Fala para mim
.
Defesa:
Se
nesse
, é
porque ela disse que acredita que ele foi um pouco violento. Eu perguntei se foi no ato em si ou de alguma outra maneira.

Juíza:
Pode responder,
Arielle
.

Arielle
:
Eu digo que ele foi violento pela questão que eu pedi para parar, porque
tava
me machucando e depois
, é,
de tudo ter acontecido, eu senti muita dor nas minhas
regiões íntimas. Eu sentia como se tivesse muito inchado.

Defesa:

Você disse que vocês se encontraram outra vez depois disso. Você se lembra qual foi o
teor do encontro
? Se vocês conversaram, sobre o que conversaram?

Arielle
:

Não me lembro.

Defesa:
Não. se lembra
. Você
chegou ir
na
delegacia depois disso no intuito de quê? Ou você foi na delegacia depois

de prestar queixa
v
ocê voltou na delegacia?

Arielle
:
Não me lembro, mas acredito que sim.

Defesa:
Acredita que sim. Você também foi no Ministério Público?

Arielle
:
Fui.
Defesa:

E qual foi a intenção de ir
no
Ministério Público? O que que você procurava lá
?
Arielle
:
Para
poder dar sequência ao processo do boletim de ocorrência?

Defesa:
Você foi ao Ministério Público para dar sequência ao boletim de ocorrência?

Arielle
:
Se eu não me engano, foi
.
Defesa:
Certo
. Você se lembra de, além da sua mãe ter conversado com
,
sobre esse assunto com mais alguém?
Arielle
:

Não me lembro.

Defesa:
Não se lembra?

Arielle
:
Não.
(...)
Juíza:

Arielle

você consegue explicar para mim até qual momento de vocês dois juntos houve consentimento da tua parte? Se você não entendeu a minha pergunta, eu posso refazer,
tá
? E eu posso perguntar de outra forma.

Arielle
:
Eu entendi sim.
É
, eu não eu não sei como responder porque assim, até

a
onde
a gente só se encontrava na igreja e
tava
todo aquele só beijo e até aí por mim
tava
tranquilo, porque até então na época eu era bem nova, eu tinha 14 anos.
É
, querendo ou não, também tinha que ter meio que o consentimento dos meus pais, toda aquela questão burocracia de igreja, enfim, até aí por mim
tava
tudo bem,
tava
tudo tranquilo. Eu fui
na
casa dele realmente porque eu achei que fosse
,
não ia acontecer nada. Eu achei que fosse apenas mesmo, como eu havia mencionado, como a gente tinha conversado, no caso, como ele tinha dito, seria só um brigadeiro que iria mais pessoas. Então, até aí para mim
tava
tranquilo.

A partir do momento que teve o ato sexual, eu já não teve o meu consentimento.
(...)
Juíza:

Eu vou sem bem breve, vou
tentar facilitar as perguntas

tá

Arielle
?
Arielle
:

Uhum
.
Juíza:

É
,
você concordou em entrar no quarto dele?

Arielle
:
Concordei para esperar.

Juíza:
Entendi.
É
, você concordou que ele tirasse sua roupa?

Arielle
:
Não.

Juíza:
A partir daí você já não concordou?

Arielle
:

Não.

Juíza:

Entendi.
Tá
ótimo
e
ntão, obrigada.
(...)”

O depoimento da vítima encontra
amparo

no Laudo Pericial
nº 710
.

1.02.2019.023276-01
,
de Constatação de Violência Sexual
(ID n.
286227412
– pág. 17/21)
,
o qual constatou a presença de vestígios compatíveis com conjunção carnal, corroborando sua narrativa de que manteve relação sexual com o apelante. Ainda que o exame não tenha sido conclusivo quanto à existência de violência, tal circunstância não fragiliza a credibilidade do relato da vítima, haja vista que é amplamente reconhecido que, em crimes de natureza sexual, a violência empregada nem sempre deixa marcas físicas detectáveis pelo exame médico
.

No mesmo sentido, a mãe da vítima,
Sra. Vera Lúcia Rodrigues da Silva
,
ao ser ouvida em Juízo, relatou que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da própria filha, a qual lhe contou como o crime ocorreu, acrescentando que, à época, a vítima sofreu intensamente, apresentando quadro de depressão e episódios de automutilação.

“(...) Promotor:
É
, que que aconteceu na época? Conta
pra
gente.

Vera:
Eu não sei hoje mais nem lembrar, porque foi tanta coisa que aconteceu
,
hoje
e
u não, o que eu sei

foi que ela foi para na época
pro
Desbravadores, né, que a gente era
adventista
, ela foi
pro
Desbravadores. E daí foi a notícia que chegou para mim e ele tinha abusado dela, entendeu
.
Promotor:
Tá
. Como que chegou essa notícia para você?

Vera:
Ó, ela entrou no desespero, aí ela já falou para outra pessoa, aí a pessoa me procurou que na época até o povo da igreja mesmo, a gente foi procurar recurso, eu fiquei assim tão d
esnorteada
porque o rapaz já era de maior e ela tinha
treze
anos e alguns meses quando isso aconte
ceu
. Então, foi
isso.

Promotor:
Uhum
, entendi.
É
,
a
senhora chegou a conversar com ela realmente do como que aconteceu? Detalhes?

Vera:
Sim, ela chorava, contou assim o fato, mas
.
Promotor:
Mas
assim o detalhe do que aconteceu no quarto, ela contou
pra
senhora
?
Vera:
Então que ele
levou ela
para fazer
, é,
comer brigadeiro, alguma coisa assim.
Eu sei que tem um tal de
Brigadeiro no meio.

Aí quando ela entrou lá

e ele foi fazer o brigadeiro, voltou, já voltou
parece que
pelado.

Promotor:
Hum. E aí? E aí depois
que voltou pelado
.

Vera:
Aí ela disse que ele
pegou ela
a força na época, mas não sei. Eu só sei que
.

Promotor:
Sim, sim. Pode contar o que ela falou
pra
senhora. Ninguém viu.

Vera:
N
a

época foi isso que ele
pegou ela
a força e eu não sei explicar
porque
eu não sei.

Promotor:
Ela chegou a falar: "Não quero, não quero". Esse tipo de coisa
?
Vera:
Falou
que não queria, que
tava
machucando e ele insistindo.
(...)

Defesa:
É
,
o
promotor perguntou aí, a senhora respondeu que a senhora chegou conversar com a filha da senhora.

Vera:
Sim.
Defesa:
É,

a senhora já senhora já explicou aí mais ou menos o que a senhora conversou com ela. Naquela ocasião, a senhora tinha informação se eles estavam tendo alguma espécie de relacionamento?

Vera:
Não, não tinha
, é,
nenhum tipo.

Defesa:
Não sabia de nada, né?
Vera:
De nada, porque
na época quem levava ela
no
s desbravadores

tanto era eu como o pai. Nesse dia,
é
, ela foi sozinha.

Defesa:

Entendi. E não tendo informação certamente sobre relacionamento entre
e
les. Certamente essa notícia para

a mãe é uma é uma bomba, né? Vamos usar uma figura de linguagem, né?
É
, depois disso, conversando com ela, ela falou alguma coisa dos sentimentos dela em relação a ele?

Vera:
Olha, na época,
não sei
explicar, na época ela achava assim que ela, eu achava que ela gostava dele, que eu tinha até raiva que quando ele na nossa na igreja que somos
adventistas
. Ele quando a gente ia na central ele encostava lá. Aí eu ficava chateada com a presença dele. A gente ia
pro
Maracanã, ele ia para lá. Então ficava nesse. Mas assim, eu acho assim que
,
não sei
explicar
porque
mãe
, a gente
quer defender os filhos, né? Mas eu não sei te explicar se ela gostava ou não.

Nunca teve. Quando aconteceu a bomba foi isso
.
Defesa:
Naquela
ocasião, ela chegou a falar da possibilidade de continuar o relacionamento com ele
?
Vera:
Não
.
Defesa:
Não
falou nada disso
pra
senhora
?
Vera:
Ela entrou em depressão com as coisas que aconteceram, ela de tudo, ela tentava se cortar, era assim, mas falar que gostava dele
.

Defesa:
E
ele falou se gostava dela, alguma coisa assim
?
Vera:
Em nenhum momento, em nenhum momento ele nunca
,
nenhum. Uma vez o pai dele foi à minha procura, né
.
Me ofereceu para mim não
, é,
tirar acusação, me ofereceu
cesta
b
á
sica
, essas coisinhas. Eu não aceitei aí a situação dela desse jeito. Pronto. Depois que ela se recuperou, a gente achou que isso nem ia dar mais em nada. Aí agora veio à tona isso.
(inaudível).
Defesa:
A senhora chegou de ir
na
,
depois de feita a denúncia. Senhora que fez a denúncia na delegacia, certo?

Vera:
Sim.

Defesa:
Depois de feita a denúncia, a senhora chegou voltar na delegacia na intenção de retirar a denúncia?

Vera:
Não, a gente não foi. A gente foi chamado só para conversar.

Não teve nada. Só foi chamado para conversar
.
Defesa:
Para
retirar a denúncia
n
ão, né?

Vera:
Não, não teve nada disso. Só foi assim que nos chamaram para, como ela era de menor, eu comparecer, né
.
Mas assim, foi só conversa, um diálogo que a gente teve, mais nada.

Defesa:
E no ministério público na promotoria de Barra do
Bugres
, a senhora chegou de ir
na
intenção de retirar a denúncia?

Vera:
Bom, que nem da vez que a gente foi chamado lá, tinha falado que você mesmo tinha tirado a acusação.

Defesa:
Eu tinha tirado
?
Vera:
Então, aí a gente foi lá que chamado assim, se foi tirado a acusação, mas não sei. Eu pensei, eu pensei mesmo que isso tinha dado por encerrado. Quando chegou o papel, a semana passada eu levei até um choque, entrei em contato com advogada, conversar com ela, tal. Aí foi que ela nos auxiliou assim de se caso a gente não quer
, é,
dela não comparecer, né, e tal, mas assim, eu mesmo realmente eu
esqueci, eu esque
ci.
Defesa:
Tá
certo,
tá
certo.

Vera:
Tenho mais nada contra ele. De início era assim, mais rancor, raiva, ódio e tudo mais, mas hoje não, ele tem a vida dele, graças a Deus, ela recuperou-se,
tá
agora trabalhando meio período, fazendo
faculdade
. De início tudo é difícil, né
.
Mas
hoje
não.
(...)”

Nessa
conjuntura
, é fulcral destacar que,
embora a defesa alegue contradições nos depoimentos da vítima, não se vislumbra qualquer incongruência substancial em suas declarações que possa comprometer a credibilidade de seu relato. As pequenas variações em detalhes periféricos são naturais e compreensíveis, considerando o lapso temporal entre os fatos e os depoimentos, bem como, o trauma psicológico decorrente da violência sexual sofrida.

Diante do exposto, constata-se que o depoimento da vítima encontra respaldo nos elementos dos autos, em especial no Laudo Pericial que atestou a ocorrência de relação sexual, bem como nas declarações de sua genitora,
Sra. Vera Lúcia Rodrigues da Silva
, que em Juízo confirmou ter tomado conhecimento dos fatos diretamente pela filha, a qual relatou ter sido forçada a manter relação sexual com o apelante.

Assim, a palavra da vítima não se encontra isolada, estando corroborada por outros elementos de prova, circunstância que reforça a higidez e a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”
.

Outrossim, quanto aos relatos da testemunha
Dirceu Gonçalves de Oliveira
e dos informantes
Roberto Pereira da Silva
e
Valúcia

Caline
Costa da
Silva
,
todos prestados em Juízo, verifica-se que se
tratam
de declarações de caráter meramente abonatório, limitadas a ressaltar aspectos da vida pregressa do acusado, sem trazer elementos relevantes para o esclarecimento do fato delituoso apurado. Confira-se os depoimentos:

(
Direceu
Gonçalves de Oliveira)
:

“
(...)
Defesa:

O senhor disse que tem conhecimento com essa família. Aproximadamente quanto tempo o senhor conhece essa família? A família que eu digo é a família do acusado.

Dirceu:
Os pais deles eu conheço há uns 25 anos, mais ou menos.

Defesa:

Certo.
É
, fora aqui, o senhor sabe, ele
tá
sendo acusado de uma possibilidade de crime de e
stupro.
Fora dessa situação, não vamos entrar nesse mérito agora, fora dessa situação, o senhor já teve alguma outra notícia que desabonasse a conduta do acusado?

Dirceu:

Não
.
Defesa:
Não
teve nenhuma outra notícia nesse sentido?

Dirceu:

Nunca nada.

Defesa:
Tá
certo. Sobre esse fato, o que que o senhor sabe?
Dirceu:

Eu sei

umas
coisas que me contaram, só isso mesmo.

Defesa:
E o que foi que contaram
pro
senhor?

Dirceu:

Que diz que houve isso, dizem que houve, mas não tem nada concreto, não sei nada.

Defesa:
Tá
bom
. Excelência, e
ssa testemunha seria mais uma testemunha de abono, né, pelo fato de não ter muito conhecimento sobre os fatos. Então, nós estamos, nós nos damos por satisfeito.
(...)
”

(Roberto Pereira da Silva)
:

“
(...)
Defesa:

Sr.
Roberto, muito obrigado pelo senhor estar aqui colaborando com a justiça. Eu vou ter poucas perguntas, especialmente diante do que o senhor asseverou aqui.
É
, o senhor já disse que tem amizade com o senhor Felipe, com a família do senhor Felipe. O senhor chega, já frequentou ou frequenta a casa deles?

Roberto:
Frequent
o
.

Defesa:
Frequenta a casa deles, né
.
E Quantos
membros que são lá na família do senhor Felipe lá na casa deles?

Roberto:

Na casa do Felipe são três, né
.
São ele, a mulher dele e o filhinho pequeno.

Defesa:

Mas o Felipe mora aqui em Barra do Bugas atualmente ou mora fora da cidade?

Roberto:

Mora em Tangará da Serra.

Defesa:
Ah, mora em Tangará da Serra. Eu queria saber exatamente lá na casa do pai do Felipe, porque essa acusação é de que o suposto crime teria ocorrido lá na

casa do pai do Felipe. Então, lá na casa do pai do Felipe são
q
uantos membros, o senhor se recorda dessa informação?

Roberto:

Eles são em quatros, né
.
O pai, a mãe e o outro irmão
, Fagner
, mais novo.
Defesa:

Ah
.
Roberto:

Na
época que ocorreu, né
.

Que

foram mencionados esse comentário.

Defesa:

Essa situação, pelo que está narrado aqui nos autos, teria ocorrido em 2019. Nessa ocasião, o senhor tinha proximidade com a família?

Roberto:

Tinha proximidade.

Defesa:
Essa família, pelo que nós levantamos aqui,
é
, no dia dos fatos. Teria ocorrido isso dentro da casa do pai do acusado, que é o senhor Felipe.
É
, essa
,
lá dentro da casa, o Felipe, que é o acusado de um lado, diz que os pais estavam em casa, que havia outras pessoas em casa. A vítima disse que não, só estaria ela e o acusado em casa. O senhor tem informação nesse sentido?

Roberto:

Não, não te
nho
.

Defesa:

Não sabe se
tava
, se não
tava
mais pessoas.

Roberto:

É, eu sei que ela foi à procura dele, né
.
Ela gostava. dele.

Defesa:
Nessa ocasião, o senhor já conhecia também a vítima?

Roberto:

Conhecia, mas não tinha intimidade de conversar com ela, né
.
Porque ela participava do clube, né
.
Defesa:

Entendi. Participava do clube, o qual o senhor se refere o clube de desbravadores.

Roberto:

Isso.
Defesa:

O senhor também participa do clube?

Roberto:

Particip
o
.

Defesa:

E então, e ele também participava do clube nessa ocasião?

Roberto:

Participava.

Defesa:
Então, eram todos ali do clube
?
Roberto:

Todos do clube.

Defesa:
E o senhor me informou agora que ela gostava dele
?
Roberto:

Gostava.
Defesa:

Eles tinham um relacionamento de namoro, como era?

Roberto:

Ela tinha interesse
em namorar com ele, mas ele não queria.
Defesa:

Era isso que o senhor conseguia?

Roberto:

Isso,
o que eu sei, né
.
E ela ficava querendo ele, ele tinha
outr
o
relacionamento
,
de namoro com outras meninas, né
.
Defesa:
Entendi.

Roberto:

E ele queria, ela queria namorar com ele
.
Defesa:
Queria
namorar, era isso que o senhor via, pelo menos ali.

Tá
bom
.
E aí o senhor tomou o conhecimento depois que teve essa acusação em desfavor do Felipe. Vou fazer uma pergunta bastante genérica. Fora desse fato, fora desse fato, dessa acusação, o que que o senhor pode me falar da pessoa do acusado?
Roberto:

Pelo que eu conheço, ele, a família dele, são pessoas idôneas,

né
,

pessoas
corretas, né
.
Defesa:

O senhor já ouviu falar de uma outra qualquer outra espécie de crime, de delito, de acusação contra esse rapaz?

Roberto:

Não
.
Defesa:
Nunca
ouviu falar?

Roberto:

Sempre ele é correto com as com as coisas dele.

Defesa:

Uhum
.

Roberto:

Né
, conviveu
comigo muito tempo com meus meninos, nós passeamos junto com ele, nunca ouvi ninguém falar mal deles
.
Defesa:
Tá

certo
.
Roberto:

Né,

e
o Felipe, principalmente, é um, eu gosto dele, né
.
Defesa:
Uhum
.

Roberto:

Ele
é uma pessoa positiva.

Defesa:

Só mais uma questão. O senhor falou que conhece a localidade ali aonde na ocasião teria ocorrido os fatos.
É
, essa casa, ela fica próxima de outras casas?

Roberto:

Fica.

Defesa:
Fica próxima
?
Roberto:

Fica
.
Defesa:
Próxima
ao ponto que se, por exemplo, alguém eventualmente gritasse, ouviria nas outras casas
?
Roberto:

Ouvia.

(...)
Promotor:
Quem
que falou
pro
senhor que ela gostava dele?

Roberto:

Era assim, o que rolava é que falar assim, fulano gosta do Felipe, né
.
E assim, aí, mas ele tinha os outros relacionamentos de namoro com outra menina e ela assim, o boato
de
que falava não, fulano gosta de cic
lano
, né
.
E por isso que ela foi atrás dele.

Promotor:
Mas, mas quem que falou isso? O senhor não se recorda?

Roberto:

Não, não recordo.

É, faz tempo, né
.
Promotor:
Aham
, entendi. E então o Felipe tinha outro relacionamento?

Roberto:

Ele namorava com outra menina.

Promotor:
Quem?

Roberto:

Não, também não lembro, né
.
Porque esses jove
ns
de hoje, eles hoje namoram uma menina, outro dia
tá
namorando outra. A gente não, não guarda na memória quem que de fato era o namorado deles na época.

Promotor:

Ah, entendi. O Felipe era um rapaz namorador
?
Roberto:

Assim
, ele tinha, eu sei, eu lembro que na época ele tinha uma namorada, mas não me recordo quem que era.

Promotor:
Certo. Mas ele, digamos assim, ele era namorador, ele tinha costumava trocar muito assim, namorad
a?
Roberto:

Não
doutor,
não era namorador, né
.
Promotor:
Não
.
Roberto:

Ele namorava
um tempo, aí não dava certo. Ele trocava, né, terminava, começava outro relacionamento, né, mas não era aquele tipo de ficar com várias ao mesmo tempo, não.

Promotor:
Ah, entendi.
Uhum
. E sobre essa denúncia especificamente que o Felipe tinha ficado com ela, que que o senhor ficou sabendo?

Roberto:

Eu fiquei sabendo por boca dos outros de terceiros, né
.
Promotor:
Que
que
os terceiros falara
m
?

Roberto:

Ah, falaram que
,
assim
,
que
eu
fiquei sabendo que a mãe da menina tinha denunciado ele,

né, de ter abusado da filha dele, da filha dela, né
.
Mas aí a gente ficou em choque assim, como se a gente é de casa, como que a gente vai
, é,
absorver uma situação dessa, né
.
Promotor:
Aham
, entendi. Porque
, é,
ela era bem mais nova que ele, mas os dois, digamos assim, era adolescente, não é
n
ão
?
Roberto:

Sim, é adolescente.
Promotor:

Entendeu
.
Você sabe me dizer exatamente o qual

que foi
,
o que esse boato aí que veio da
mãe.
Exatamente o que que aconteceu? Se ele forçou alguma coisa, se foi uma coisa assim que consensual que menor de 14 ela não consente, mas digamos ela
anuiu
com isso. O senhor ficou sabendo se ele rasgou roupa ou se aconteceu uma coisa assim mais natural. O senhor sabe responder?

Roberto:

O que eu fiquei sabendo foi tudo o consentimento de ambos
, ambos
as partes.
Porque
ela disse que queria ficar com ele, o boato que ocorreu e até então
,
nada mais do que isso.
(...)”

(
Valucia

Caline
Costa da Silva
)
:

“
(...)
Defesa:

Eu agradeço você por ter vindo auxiliar a justiça,
Valucia
. E vamos fazer breves perguntas,
tá
?
Você
diz que é amiga do Felipe. Há quanto tempo essa amizade?

Valucia
:
A gente estudou junto desde a infância no
prezinho
.

Defesa:
Desde a infância
?
Valucia
:
Ah
am
.
Defesa:

Aí
depois faz
,

você
o vê de vez em quando ainda hoje ou não?

Valucia
:

Agora que ele mudou
para Tangar
á
, eu vejo de vez em quando.

Defesa:
De vez em quando, né
.
Mas mantém contato por telefone, alguma coisa assim ou não?

Valucia
:

Não.
(...)
Defesa:
Nessa ocasião 2019, quando surgiu essa conversa de que teria acontecido isso, a senhora tomou conhecimento naquela ocasião dessa história, vamos dizer assim?

Valucia
:

Sim.

Defesa:
Que que a senhora tomou o conhecimento?

Valucia
:

Que a mãe do Felipe é minha patroa, né
.
Defesa:

Ah, ela é sua patroa. Você trabalha no mercado da mãe dele, então?

Valucia
:

É
.
Defesa:
Certo
. E aí?

Valucia
:

Aí ela me contou, né
.
Defesa:
Ah, então foi a mãe do acusado que te contou
?
Valucia
:

Sim.

Defesa:
Nessa ocasião de
2019, você
já trabalhava lá?

Valucia
:

Já.

Defesa:

Já trabalhava.

Valucia
:

Eu comecei lá foi em 2019, no começo do ano 2019.

Defesa:
Começo do ano 2019. Muito bem. Naquela ocasião, você se recorda de ter visto e a indicada como vítima
, é,
nessa ação
, você
se recorda de ter visto ela alguma vez lá na casa do dos pais do Felipe?

Valucia
:

Sim, eu
vi ela
lá uma vez e nesse dia que
e
la fala essas coisas, tinha uma família dele lá, né
.
Defesa:

Você estava lá nesse dia?

Valucia
:

Tava
. Eu trabalhava, eu trabalhei lá até meio-dia.

Defesa:
Trabalhou lá até meio-dia
.
E você esteve de manhã, não, à tarde, porque a
.
Valucia
:

À
tarde fechou, né
.
Por causa que
,
porque geralmente o mercado fecha

a
tarde
no domingo

Defesa:
A
h
era
Domingo
.
Valucia
:

Ficar
com a família dele, né
.
Defesa:

Uhum
. E a Mas você pode afirmar que a família dele estava lá à tarde?

Valucia
:

Es
t
ava.

Defesa:

Tava
. Como que você pode afirmar? Com base em quê?

Valucia
:

Porque estava,
eles ia
lá no mercado também,
né
.
Conversou comigo, tudo mais.

Defesa:
Esse mercado, a casa que eles moravam é junto, é grudada no mercado
?
Valucia
:

É.
O
mercado é assim na esquina, né
.
E a casa é assim, tipo do lado.

Defesa:
Tem mais, tem mais vizinhos ali. É um bairro onde tem mais casas próximas também
?
Valucia
:

Tem
.
Defesa:

Você afirmou que viu a indicada como vítima que esteve lá no mercado uma vez. Você
,
foi uma vez ou mais de uma vez?
Valucia
:

Uma
vez que eu vi lá, né
.
Aí depois disso disseram que ela foi naquele dia, né
.
Só que ela foi no período da tarde, eu já não
tava
lá, né
.
Defesa:
Você tinha conhecimento na ocasião se eles tinham alguma espécie de relacionamento, se um gostava do outro?

Valucia
:

Não
.
Defesa:
não, né
.

Tá
bom
. (...)

Promotor:
Você estudou com o Felipe? Você falou?

Valucia
:

Aham
.

Promotor:
Entendi.

O Felipe é de qual igreja? Ou era?

Valucia
:

Ele era da Adventista, da mes
ma que o
pai dele frequenta. O pai dele e a mãe dele.

Promotor:
Você frequenta lá também?

Valucia
:

Aham
. Frequento.

Promotor:
Entendi.
É
, essa acusação aí que
tá
acontecendo é de que ano? Você sabe?

Valucia
:

2019.
Promotor:

2019. Como que você sabe o que é 2019?
Defesa:

Protesto, excelência. Eu acabei de falar isso
pra
testemunha.

Juíza:
Tá
,
sim doutor
, e
le havia comentado.

Promotor:
Você sabe por causa desse comentário?

Juíza:
Senhora, pode responder
a
pergunta, por favor

Valúcia
.

Valucia
:

Oi
.
Juíza:
A senhora ouviu
a p
ergunta do promotor
?
Valucia
:

Como

que eu sei
?
Promotor:
É, você falou porque 2019 e tal
,
você sabe
porque
o advogado falou ou você lembra disso?

Valucia
:

Porque ele falou
e também
porque eu lembro mais ou menos assim.

Promotor:
Uhum
, entendi. E nesse domingo o mercado
tava
aberto?

Valucia
:

Sim.

Promotor:
O mercado fica aberto. O mercado fica aberto até que hora?

Valucia
:
você

tá
perguntando de agora ou de antigamente?

Promotor:
Naquela época lá.

Valucia
:

Naquela época a gente abria, no domingo, você
tá
falando, no domingo era até meio-dia, aí durante a semana a gente fechava
as sete
horas, né
.
Promotor:
Entendi. E você
fala que à tarde tinha gente lá na casa do Felipe
?
Valucia
:

Sim, sim. Aí à tarde
.
Promotor:
Você
tava
lá
?
Valucia
:

Oi.

Promotor:
Você
tava
lá
?
Valucia
:

Não
é
porque
eles chegaram cedo, né
.
Aí ficou lá no mercado, conversou com a gente, só que aí à tarde
a
mãe dele, o pai dele levou
um povo
para conhecer a chácara que eles têm.

Promotor:
Que hora que levou
pra
chácara mais ou menos? Você lembra?

Valucia
:

Ah, mais ou menos a hora eu não sei que ela comentou comigo assim, só essa parte de só a hora assim
.
Promotor:
comentou
?
Valucia
:

É, é porque a gente conversa bastante.

Promotor:
Comentou quando? Depois de quanto tempo comentou?

Valucia
:

Ela comentou naquelas mesmas semanas assim que o povo
tava
lá, né
.
Que ela foram lá e levou lá com a
chácara
para ver.

P
romotor:
Isso foi de tarde, você fala
?
Valucia
:

Sim.

Promotor:

De tarde você quer dizer depois do almoço ou de tard
e, cinco/seis
horas de tarde
?
Valucia
:

Não, assim, depois do almoço levou lá para ver assim a chácara porque
tava
construindo naquele tempo, né?

Promotor:
Entendi.
É
, e levou quais as pessoas que levou? Você sabe?

Valucia
:

É porque naquele dia
tava
o irmão do meu patrão, né
.
Promotor:
Hã
.

Valucia
:

A mulher dele, o, eu não sei se é a filha dele
, ou enfim, acho que é filho
e a esposa dele que
tava
lá também.

Promotor:
Aham
, entendi. O Felipe ficou lá sozinho, você sabe?
Valucia
:

Ah, isso, eu não sei dizer se ele ficou lá sozinho, porque ele também tem o irmão dele também que
tá
que mora lá,
né
.

Aí
eu não sei se ele ficou sozinho.
(...)”

Nesse contexto, resta claro que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a higidez da condenação, devendo ser mantida a sentença tal como proferida
.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva,
o que não é o caso dos autos. Aqui, as provas são contundentes e convergem para a condenação do apelante.

A
propósito, colaciono
o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“
(...)
8. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando há certeza consolidada através de prova robusta e convergente, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas diante da harmonia absoluta entre todos os elementos probatórios.
(...)”

(N.U 0013779-82.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Assim, considerando o robusto conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de estupro, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de

Felipe Alves da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025